Tribunal: TJDFT
Processo: 0715293-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715293-60.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., VILLEMOR, TRIGUEIRO, SAUER E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL formulado no ID 69659819, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Em razão disso, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID 68630868, porquanto prejudicados, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007